Tribunal: TJES
Processo: 5000224-95.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça (TJES) é assente no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, ainda que contenha assinatura do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2.
A concessionária
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fraudes praticadas pelo consumidor e, portanto, impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, para condenar a Concessionária à repetição do indébito no importe de R$
7.523,54 (sete mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos).

3. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687).

4. Montante

indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção ao valor que vem sendo aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, bem como às peculiaridades da causa e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-95.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EVALDINEIA NASCIMENTO LOPES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça (TJES) é assente no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, ainda que contenha assinatura do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2.
A concessionária
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fraudes praticadas pelo consumidor e, portanto, impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, para condenar a Concessionária à repetição do indébito no importe de R$
7.523,54 (sete mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos).

3. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687).

4. Montante

indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção ao valor que vem sendo aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, bem como às peculiaridades da causa e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença
de ID 7074292
, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito”,
ajuizada por Evaldineia Nascimento Lopes, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar inexistente o débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de nº 9348878 e condenar a requerida à repetição do indébito no valor de R$ 7.523,54 (sete mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Nas razões de ID
7074294
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que: (1) as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, registrando consumo menor do que efetivamente era consumido, comprovando a irregularidade no medidor da parte autora; (2) o TOI é dotado da presunção de legitimidade e, portanto, é válida a cobrança das diferenças não auferidas, no importe de R$ 7.523,54 (sete mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos); (3) não há que se falar em indenização pelos danos morais, visto que inexistentes porquanto não demonstrados; (4) se porventura entender pela condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais, não poderão ser mantidos no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois restaria configurado o enriquecimento ilícito.

Cinge-se a controvérsia,
ab initio
, em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da Concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Conforme afirma a Concessionária, a dívida em discussão decorre da existência de TOI, que constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, apurado o faturamento correto. Aduz também que o TOI é ato administrativo e consequentemente dotado de presunção de legitimidade.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI (ID 25089922), razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.
I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
. II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
. III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, desprovido. (TJES; AC - 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

Sem grifo no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la
.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

Grifei

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC, nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023).

Sem grifo no original

Vale destacar que,
in casu
, não foi juntado documento capaz de demonstrar que a Apelada sequer tenha sido chamada a acompanhar a perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Ademais, ainda que a concessionária tivesse produzido prova pericial capaz de comprovar irregularidade no aparelho medidor, a responsabilidade do consumidor não poderia ser presumida, por ser este considerado mero depositário do relógio medidor. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO CORTE DE ENERGIA INDEVIDO DANOS MORAIS ARBITRADOS RELIGAÇÃO IMEDIATA RECURSO DE EDP DESPROVIDO RECURSO DE JOÃO COELHO PROVIDO. 1 - A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no CDC.
2 - Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos (AREsp 1477427/RS).
3 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (AgInt no REsp 1797667/RS). 4 - Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00, valor condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170178080, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. FERIMENTO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS USADOS NA DEFESA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR. AUTORIA DA FRAUDE NÃO COMPROVADA. INTERRUPÇÃO MOMENTÂNEA DO SERVIÇO ANTERIOR À LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. [...] 2. No caso concreto, o defeito na medição do consumo de energia elétrica foi suficientemente demonstrado pela concessionária requerida, que logrou se desincumbir, em parte, do ônus probatório que lhe fora previamente imputado.
3. A fiel caracterização da irregularidade, contudo, não basta à responsabilização do consumidor, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude.
(AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019). 4. Assim, na ausência de efetiva demonstração de que a requerente foi, na espécie, a autora da fraude identificada, não há como imputar a ela a responsabilidade pela recuperação de consumo irregular, devendo ser, portanto, mantida a declaração de inexistência do débito exarado no Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular emitido, TOI 9545228, no valor de R$14.393,46, por ter, no curso do processo, constatado que a aferição de eventual irregularidade no medidor, não seguiu o procedimento adequado, tendo sido realizado de forma unilateral pela empresa. 5. Recurso conhecido e desprovidos. Honorários de sucumbência majorados na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJES; AC – 5000939-62.2021.8.08.0032; Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, DJ 16/10/2023).

Destaquei

Assim, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu de seu ônus probatório,
impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de nº 9348878 e condenar a Apelante à repetição do indébito, no importe de R$ 7.523,54 (sete mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Insurge-se ainda a Apelante quanto à indenização arbitrada a título de danos extrapatrimoniais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Quanto aos danos morais arbitrados em virtude do indevido corte do fornecimento de energia, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “[...]

a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(AC, 011180071687).

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, conforme vem sendo praticado por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO. DANO MORAL IN RE IPSA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo em vista a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela. 3. “[...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687). 4.
Montante indenizatório mantido em R$ 5.000,00 em atenção ao valor que vem sendo aplicado por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos, bem

como às peculiaridades da causa e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000131-98.2020.8.08.0058, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2023, Data da Publicação no Diário: 29/11/2023).

Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica. 4. Declarada a nulidade do procedimento adotado não prevalece a dívida que deu causa à inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, de modo que o pedido de indenização pela inscrição indevida do autor nos cadastros de proteção ao crédito prescinde de provas do sofrimento a que foi submetido, por se tratar de dano moral
in re ipsa
. 5. O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.
6. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0015112-47.2018.8.08.0012, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ E DO TJES VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO SENTENÇA MANTIDA. [...] Considerando que a EDP realizou indevida negativação do nome do autor é devida a indenização, sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que "[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...] (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). 6.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva
. 7. Apelação conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190013427, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)
Sem grifos no original

Dessarte, necessária a reforma parcial da sentença, tendo em vista que, ao considerar os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acerca dos ônus de sucumbência,
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Nesse sentido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)